Tribunal: TJSP
Processo: 0006378-93.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006378-93.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante JOSE RAFAEL DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, negaram provimento ao agravo., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006378-93.2020.8.26.0996 -Voto no 42960
2
Voto 42.960
Agravo em Execução n. 0006378-93.2020.8.26.0996 - Presidente Prudente
Execução n. 0011768-15.2018.8.26.0996 - DEECRIM UR 5
Agravante - José Rafael da Silva
Agravado
- Ministério Público
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pelo ilustre magistrado Luiz Augusto
Esteves de Mello, que indeferiu pedido de progressão ao regime
semiaberto (fls. 35/36).
Postula o ilustre defensor público, cassada a
decisão por desrespeito aos princípios do contraditório e ampla
defesa,

em razão da falta de manifestação da defesa;
alternativamente, a reforma, concedida a progressão de regime
(fls. 1/6).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 10/15), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 24).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se
pelo improvimento do agravo (fls. 45/49).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006378-93.2020.8.26.0996 -Voto no 42960
3
Nega-se provimento ao presente agravo.
Conforme pesquisa realizada site deste Tribunal
(PEC n. 0011768-15.2018.8.26.0996), decisão exarada em 10 de
novembro de 2020 determinou realização de exame criminológico
para fins de progressão ao regime semiaberto.
Ademais, homologada falta disciplinar de
natureza grave, ocorrida em 14 de agosto de 2017, por decisão
exarada em 31 de julho de 2020.
Não há como ser concedido no momento
presente a pretendida progressão de regime.
Diante do exposto, por votação unânime,
negaram provimento ao agravo.
desa. Angélica de Almeida
relatora